Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

I – O autor demonstrou sua dependência econômica em relação à sua avó, que detinha sua guarda judicial desde 2018, e arcava com suas despesas desde que tinha 1 ano de idade, o que autoriza a concessão do benefício da pensão temporária por morte da servidora pública, com fundamento na interpretação dos arts. 227 da CF e 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que sem previsão expressa no rol de beneficiários constante da Lei Complementar Distrital 769/08.

II – Apelação e remessa necessária desprovidas.